Tribunal: TJDFT
Processo: 0732274-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732274-38.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BARTHOLOMEU SANCHES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE PREJUDICADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Resta prejudicado o agravo interno, que tem o mesmo objetivo do recurso principal, tendo em vista a idêntica finalidade processual, consubstanciada na reforma da decisão recorrida. 2. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 3. Incumbe ao réu, ao alegar excesso de execução, demonstrar com exatidão o valor em excesso, com demonstrativo do cálculo (CPC, art. 535, § 2o). 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 502, 503 e 535, todos do Código de Processo Civil, afirmando ofensa à coisa julgada decorrente do erro na base de cálculo. Relata que o percentual de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) deve recair sobre o vencimento percebido à época da lesão, porquanto a perda aquisitiva da moeda teria ocorrido naquela época. Assevera que a utilização de base de cálculo posterior teria ensejado a incidência da defasagem de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) sobre parcelas que sequer existiam no momento em que teria ocorrido a defasagem, bem como a incidência do percentual sobre os reajustes concedidos posteriormente, que devem ser compensados e não, incluídos nos cálculos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 502, 503 e 535, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027